Tribunal: TJDFT
Processo: 0718360-48.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. NÃO CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela recorrente em face da decisão que não conheceu do recurso por deserção.
2. Agravo tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a agravante alegou que o recolhimento de preparo em dobro, previsto no art. 1.007, § 4o, do CPC, é direito subjetivo da recorrente, devendo o ato ser oportunizado à parte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na análise quanto à possibilidade de aplicação do art. 1.007, § 4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. No caso em exame, a parte recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar o recolhimento do preparo recursal, o que levou ao não conhecimento do recurso por deserção, em razão do não cumprimento do disposto nos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 73968387).
6. Nos termos do art. 31, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais: "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso”.
7. O Enunciado 80 do FONAJE dispõe: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/1995)”.
8. Conforme constou da decisão proferida, somente é cabível a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil em casos de lacuna legislativa a respeito no bojo da Lei no 9.099/95, o que não é o caso dos autos, sendo, portanto, incabível a intimação do recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo Interno conhecido e não provido.
10. Custas e honorários conforme decisão agravada.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.